Tribunal: TJSP
Processo: 2260019-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva. Recurso interposto pelo executado.
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – Créditos tributários que se sub-rogam no respectivo preço – Inteligência do parágrafo único do

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva. Recurso interposto pelo executado.
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – Créditos tributários que se sub-rogam no respectivo preço – Inteligência do parágrafo único do artigo 130 do CTN – Nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, o arrematante não responde pelos tributos anteriores à arrematação, sub-rogando-se os créditos tributários no preço respectivo – Se a arrematação no caso concreto não ensejar o pagamento do débito tributário, referido valor poderá ser cobrado do proprietário do imóvel à época da ocorrência do fato gerador – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2260019-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ITALO JOSÉ
TEDESCO, é agravado MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260019-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13964
2
VOTO No: 13964
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2260019-90.2019.8.26.0000
COMARCA DE PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: ITALO JOSÉ TEDESCO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRE DAS NEVES
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
IPTU EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 Decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de
ilegitimidade passiva. Recurso interposto pelo executado.
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA
Créditos tributários que se sub-rogam no respectivo preço
Inteligência do parágrafo único do artigo 130 do CTN Nos
termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, o
arrematante não responde pelos tributos anteriores à
arrematação, sub-rogando-se os créditos tributários no preço
respectivo Se a arrematação no caso concreto não ensejar o
pagamento do débito tributário, referido valor poderá ser
cobrado do proprietário do imóvel à época da ocorrência do
fato gerador Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO DE
PRAIA GRANDE move contra ITALO JOSÉ TEDESCO.
O agravo foi interposto pelo executado contra a r. decisão de fls. 69/73 desses autos que
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o fundamento de que o executado é
parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que os débitos são anteriores à
arrematação do imóvel.
Alega o agravante (fls. 01/05) que não é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal, uma vez que o imóvel foi alienado a terceiros. Sustenta que os créditos referentes
à cobrança do IPTU devem ser exigidos do atual proprietário. Requer a reforma da r. decisão para
que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, com a consequente extinção da
execução fiscal.
O agravo foi recebido, ausente o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela
recursal (fls. 79).
A contraminuta veio (fls. 82/86).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O cerne da questão está no reconhecimento ou não da responsabilidade do proprietário
anterior no pagamento de débitos de período anterior à arrematação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260019-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13964
3
Depreende-se dos autos que o imóvel objeto da cobrança foi arrematado por Carlos
Eduardo Dominguez Duarte e Danielle Izar Paulo Dominguez perante a 2a Vara Cível da Comarca
de Praia Grande, com a expedição da arrematação em 20/01/2015 (fls. 40 da execução fiscal).
Deve-se aplicar ao caso o artigo 130, do Código Tributário Nacional, em especial seu
parágrafo único:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos
a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de
melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando
conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação
ocorre sobre o respectivo preço. (grifo nosso)
A jurisprudência é firme na aplicação deste dispositivo do Código Tributário Nacional:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. IMÓVEL
ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUB-
ROGAÇÃO NO PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 130, DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE AO ARREMATANTE ENCARGO
OU RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PENDENTE. 1. Ainda que o
preço alcançado na arrematação do bem seja insuficiente para a quitação
do débito tributário, o arrematante não poderá ser responsabilizado por
dívidas contraídas por outrem, conforme a literalidade do parágrafo único
do art. 130 do CTN. Precedentes: AgRg no Ag 1246665/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, Primeira turma, DJe 22/04/2010; REsp 954.176/SC, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, Segunda turma, DJe 23/06/2009. 2. Agravo regimental não
provido. (STJ, AgRg no AREsp 132.083/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, j. 28/08/2012, DJe 05/09/2012) (grifo nosso)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - IPTU, taxas e contribuição de
melhoria Município de São Paulo Créditos anteriores à arrematação Dívida
tributária que se sub-roga no preço do imóvel arrematado em hasta pública
Aplicação, in casu, do art. 130, parágrafo único do CTN Subsistência,
todavia, do registro das pendências dos tributos incidentes sobre o imóvel
antes da arrematação, de responsabilidade do anterior proprietário -
Recursos oficial e voluntário parcialmente providos. (TJSP, Apelação no.
0002130-81.2012.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho,
j. 30/04/2015, V. U.) (grifo nosso)
Tal se dá também porque essa aquisição é originária:
TRIBUTÁRIO - ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO - DÉBITO DE
IPVA
-
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
-
CTN,
ART.
130,
PARÁGRAFO ÚNICO. 1. A arrematação de bem em hasta pública é
considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o
arrematante e o anterior proprietário do bem. 2. Os débitos anteriores à
arrematação subrogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do
CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 3. Por
falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto
no art. 131, § 2o, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 4. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp
807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260019-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13964
4
em 28/10/2008, DJe 21/11/2008) (grifo nosso)
Contudo, há acórdãos que criam exceções à regra:
LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL
COM DÉBITOS RELATIVOS AO IPTU. MENÇÃO EXPRESSA NO EDITAL
DE PRAÇA E NO AUTO DE ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO
ARREMATANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que o arrematante recebe o imóvel livre de quaisquer ônus,
porquanto, havendo alienação em hasta pública, transfere-se ao credor o saldo
após dedução dos impostos, no limite da arrematação. 2. No caso de expressa
menção da existência de ônus sobre o bem levado à venda pública, em
estrita observância ao disposto no artigo 686, inciso V, da Lei Adjetiva Civil,
caberá ao arrematante a responsabilidade pela quitação dos impostos
devidos. Precedentes. 3. Recurso especial improvido. (STJ, REsp 799.666/RJ,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
14/09/2009) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. TESE DE RENÚNCIA À REGRA
DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. RESPONSABILIDADE POR
DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS.
ERRO
DE
FATO.
OCORRÊNCIA.
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
POSSIBILIDADE. 1. Autos decorrentes de decisão que determinou o
levantamento do produto da arrematação e a sub-rogação dos créditos tributários
sobre o preço depositado pelos arrematantes. 2. No caso em foco, o acórdão
embargado decidiu que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os
débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado sub-rogam-se sobre o
preço depositado pelo adquirente no momento da arrematação deste em hasta
pública, não sendo possível atribuir ao arrematante os débitos fiscais pendentes
sobre o imóvel arrematado. 3. É possível, em sede de embargos de declaração, a
correção de erro de fato, especialmente se o provimento embargado partir de
premissas distantes da realidade delineada no processado. 4. Na espécie, não foi
considerada tese articulada pelos embargantes de que houve renúncia dos
arrematantes à regra do art. 130, parágrafo único, do CTN, o que, segundo
afirmam, alteraria a responsabilidade sobre os débitos fiscais do imóvel
arrematado. 5. O enfrentamento do tema, nos termos da irresignação proposta no
apelo nobre, é essencial para o desate da lide e deve ser objeto de análise mais
apurada por parte deste STJ. 6. Embargos de declaração acolhidos para prover o
agravo de instrumento e determinar a subida do recurso especial. (STJ, EDcl no
AgRg no Ag 1137529/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 13/12/2010) (grifo nosso)
Respeitosamente, com relação ao art. 686, inciso V do Código de Processo Civil de 1973
(atual artigo 886, inciso VI do CPC/2015), esse não pode ser aplicado por não ser lei
complementar, conforme exigido pelo art. 146, III, “a” e “b”, da Constituição da República.
Já a renúncia não seria juridicamente viável, pois, na verdade, essa renúncia seria feita
em favor do Fisco, com quem o arrematante não tem qualquer relação, como já explicitou o
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU SOBRE
IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
SUB-ROGAÇÃO QUE OCORRE SOBRE O PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260019-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13964
5
DO ART. 130, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE AO
ARREMATANTE ENCARGO OU RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE, QUE PERSISTE PERANTE O
FISCO, DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. 1. O crédito fiscal perquirido pelo
fisco deve ser abatido do pagamento, quando do leilão, por isso que, finda a
arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou
responsabilidade tributária. Precedentes: (REsp 716438/PR, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008,
DJe 17/12/2008; REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ de 22 de março de 2006; REsp 283.251 - AC, Relator
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Primeira Turma, DJ de 05 de
novembro de 2001; REsp 166.975 - SP, Relator Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999). 2.
Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do
art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a obrigação do executado
perante o Fisco, posto impossível a transferência do encargo para o arrematante,
ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários
específicos, ou com o sujeito tributário. Nesse sentido: “Se o preço alcançado
na arrematação em hasta pública não for suficiente para cobrir o débito
tributário, nem por isso o arrematante fica responsável pelo eventual
saldo.” (BERNARDO RIBEIRO DE MORAES, Compêndio de Direito
Tributário, 2o vol., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 513). 3. A regência
normativa em tela é a do CTN, parágrafo único do art. 130, dispositivo especial
quanto ao caput, posto ser este aplicado nas relações obrigacionais de
transferência de domínio ou posse de imóvel. In casu, a situação é especialíssima
e adversa, não havendo que se falar em transferência de domínio por fins de
aquisição dentro relações obrigacionais civis, seja de compra e venda, cessão,
doação etc. 4. [...] O executado, antigo proprietário, tem relação jurídico-
tributária com o Fisco, e o arrematante tem relação jurídica com o Estado-
juiz. 5. Assim, é que a arrematação em hasta pública tem o efeito de
expurgar qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o arrematante,
transferindo-o livremente de qualquer encargo ou responsabilidade
tributária. 6. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 1059102/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe
07/10/2009) (grifo nosso)
Importante destacar que se a arrematação no caso concreto não ensejar o pagamento do
débito tributário, referido valor poderá ser cobrado do proprietário do imóvel à época da
ocorrência do fato gerador.
Este tem sido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL ARREMATADO
EM HASTA PÚBLICA, PARA FINS DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS
TRABALHISTAS. DÉBITOS DE IPTU RELATIVOS AO PERÍODO
ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. COBRANÇA EM FACE DO ANTIGO
PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DA REGRA
PREVISTA NO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. [...] 3. De igual
modo, quando o imóvel é arrematado em hasta pública, se a arrematação
não enseja a quitação dos débitos fiscais como ocorre no caso dos autos ,
não há falar em extinção do crédito tributário. Especificamente em relação
a esta hipótese, impende ressaltar que o parágrafo único do art. 130 do CTN
traz uma exceção de responsabilidade oponível apenas pelo adquirente do
imóvel em hasta pública, ou seja, não beneficia o antigo proprietário, como
bem observou o Tribunal de origem. 5. Recurso especial desprovido. (STJ,
Recurso Especial no. 1.087.275/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Denise
Arruda, j. 17/11/2009, V. U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260019-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13964
6
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de fazer IPTU - Imóvel arrematado
em hasta pública - Sub-rogação dos créditos tributários sobre o preço da
arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN - Inexistência de
responsabilidade tributária do arrematante em relação aos débitos tributários
anteriores à data da arrematação - Subsistência da possibilidade de cobrança
em face do antigo proprietário - Impossibilidade de exclusão do débito dos
registros municipais - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP, Apelação
no 0006036-16.2011.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 18/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Pretensa obtenção de certidão
negativa de débito tributário. Imóvel arrematado em hasta pública. Débitos
tributários anteriores à arrematação. Sub-rogação no preço. Ausência de
responsabilidade do adquirente por débitos anteriores à arrematação. Inteligência
do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de
a Fazenda Pública voltar-se contra o anterior proprietário para cobrar
eventual saldo. Certidão negativa de débitos anteriores à arrematação a que faz
jus o arrematante. A aquisição em hasta pública é originária, não subsistindo,
portanto, qualquer relação entre o arrematante e o antigo proprietário, assim
como todos os débitos tributários remanescentes do imóvel. Direito líquido e
certo caracterizado. Ordem concedida pela r. sentença para expedição de
Certidão Positivo com Efeitos de Negativa. Sentença reformada. Ação
procedente. Recurso do Município de São Paulo não provido, dando-se
provimento
ao
recurso
da
impetrante.
(TJSP,
Apelação
0030127-05.2013.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Oswaldo Luiz
Palu, j. 05/11/2014, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL. Mogi das Cruzes. IPU. Exercícios de 2007/2010.
Demanda ajuizada contra o antigo proprietário. Fatos geradores ocorridos
antes da arrematação. Inexistência de vínculo jurídico entre o executado e o
arrematante, tampouco entre este e o fato gerador do tributo anterior à
arrematação. Responsabilidade do anterior proprietário para quitação das
dívidas anteriores à arrematação. Não aplicação da Súmula 392 do STJ à
hipótese. Processo que deve prosseguir para a satisfação total do crédito
exequendo. Decisão reformada. Recurso provido, com observação. (TJSP,
Apelação 0002743-84.2011.8.26.0361, 14a Câmara de Direito Público, Rel.
Henrique Harris Júnior, j. 09/10/2014, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a execução fiscal inicialmente visava à cobrança do IPTU dos
exercícios de 2012 a 2016.
Contudo, houve desistência parcial por parte do Município (fls. 94/99 e 103),
prosseguindo-se a execução somente quanto aos exercícios de 2012 a 2014.
Verifica-se, portanto, que os débitos cobrados são anteriores à arrematação do imóvel
(ocorrida em 20/01/2015), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do agravante, que
era a proprietário do bem à época dos fatos geradores.
Assim, a respeitável decisão agravada deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260019-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13964
7
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR